Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-93.2023.8.11.0011
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002727-93.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Rural (Art. 48/51)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUDERI ARCANJO PORFIRIO - CPF: 919.846.611-91 (APELANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS CUIABÁ (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ESPOLIO DE ISABEL FERREIRA BARBOSA JACOB registrado(a) civilmente como ISABEL FERREIRA BARBOSA JACOB - CPF: 487.323.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. VÍNCULOS URBANOS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria rural por idade ajuizado contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A parte autora alega ter trabalhado como agricultora em regime de economia familiar desde 1984 e apresentou documentos para comprovar o exercício da atividade rural, como notas fiscais e comprovantes de endereço rural. A sentença entendeu pela insuficiência dos documentos apresentados e pela descaracterização da qualidade de segurada especial devido a vínculos empregatícios urbanos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova documental e testemunhal é suficiente para comprovar o exercício de atividade rural pelo tempo exigido para concessão do benefício; (ii) avaliar se os vínculos urbanos da apelante descaracterizam sua condição de segurada especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91 exige que a comprovação de atividade rural para fins previdenciários seja feita por início de prova material, corroborada por prova testemunhal idônea, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal, conforme Súmula 149 do STJ.

Os documentos apresentados pela apelante não cobrem todo o período exigido pela legislação e se apresentam de forma descontínua, sendo insuficientes para demonstrar o exercício contínuo de atividade rural.

Embora vínculos urbanos pontuais possam não descaracterizar a condição de segurado especial, no presente caso, os registros urbanos são extensos e contínuos, configurando uma fonte de renda substancial que descaracteriza o regime de economia familiar e afasta a condição de segurada especial.

A jurisprudência veda a concessão de aposentadoria rural com base exclusivamente em prova testemunhal, conforme as Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria rural por idade exige início de prova material do exercício de atividade rural, corroborada por prova testemunhal idônea, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal.

Vínculos urbanos extensos e contínuos descaracterizam a condição de segurado especial quando configuram fonte de renda que afasta o regime de subsistência preponderantemente rural.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 55, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 149; TRF 1ª Região, Súmula nº 27.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Auderi Arcanjo Porfírio contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria rural por idade formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A sentença recorrida (Id 235796677) fundamentou-se na insuficiência de início de prova material contemporânea e no entendimento de que os documentos apresentados pela autora não eram hábeis para comprovar o efetivo exercício de atividade rural no período de carência, conforme exigido pelo art. 55, §3º da Lei nº 8.213/91. Foi também afastada a possibilidade de se admitir prova exclusivamente testemunhal para fins de comprovação.

Nas razões recursais (Id 235796681), a apelante alega que: (i) foram juntados documentos que constituem início razoável de prova material, corroborados por testemunhos consistentes; (ii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso da prova testemunhal para complementar o início de prova material, inclusive para períodos anteriores e posteriores ao período dos documentos apresentados; (iii) a interrupção esporádica para vínculos urbanos não descaracteriza sua condição de segurada especial, conforme precedentes do STJ e do TRF.

Requer, ao final, a reforma da sentença e a concessão do benefício previdenciário.

Embora devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões ao recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 248633193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da comprovação de tempo de serviço rural para fins de concessão de aposentadoria por idade na qualidade de segurado especial, nos termos da Lei nº 8.213/91.

Extrai-se dos autos que a autora, nascida em 08/01/1968, afirma ter trabalhado como agricultora em regime de economia familiar desde o ano de 1984. Instruiu seu pedido com documentos que indicariam o exercício de atividades rurais, tais como certidão de casamento, notas fiscais de venda de leite, comprovantes de endereços em áreas rurais e outros registros que caracterizariam seu vínculo com o trabalho rural (id 235796196 e seguintes).

O juízo de primeiro grau entendeu que a autora não logrou êxito em comprovar de maneira satisfatória o tempo mínimo de atividade rural exigido pela legislação, pois os documentos apresentados não abrangem todo o período de carência. Além disso, considerou que os vínculos empregatícios urbanos, mantidos por período substancial, descaracterizariam a qualidade de segurada especial da apelante. Diante disso, a sentença foi desfavorável ao pleito da apelante (id 235796678).

Nos termos do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, a comprovação da atividade rural para fins previdenciários deve ser feita mediante início de prova material, corroborada por prova testemunhal idônea, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal.

No caso em análise, os documentos fornecidos pela apelante, tais como certidões de casamento e notas fiscais, não abrangem o período integral exigido para a concessão do benefício, sendo descontínuos e insuficientes para comprovar o exercício da atividade rural durante o período de carência estabelecido de 180 meses (id 235796196 e seguintes).

No que diz respeito aos vínculos urbanos mantidos pela apelante, destaca-se que, embora em determinadas situações se aceite que vínculos urbanos esparsos não prejudiquem a condição de segurado especial, no caso em análise, os registros de atividades urbanas são numerosos e abrangem períodos consideráveis.

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) revela vínculos em diversas ocasiões e por períodos substanciais (id 235796650), caracterizando uma fonte de renda que se sobrepõe à subsistência rural, desvirtuando a subsistência preponderantemente rural.

Destaca-se ainda que a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça veda a concessão de benefício previdenciário com base exclusivamente em prova testemunhal, conforme bem fundamentado na sentença recorrida (id 235796678), vejamos:

“(...) ainda que os depoimentos colhidos em audiência apontem a prática de trabalho rural pela parte autora pelo período exigido, a comprovação do efetivo exercício só produz efeito quando baseada em prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal para a concessão do benefício, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região
)”.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024